Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DO RECEBEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução de duplicata sem aceite.
2. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968).
3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias nelas discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era do embargante, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC). Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.